Tribunal: TJDFT
Processo: 0013783-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TESES 970 E 971 DO STJ.
1. O atraso injustificado na entrega do imóvel origina a presunção de lucros cessantes suportados pelo promitente-comprador, pois o inadimplemento retira deste a possibilidade de usufruir economicamente do bem prometido durante o período de mora da promitente vendedora.
2. Segundo o STJ, “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). Em relação ao mesmo tema, também definiu aquele Tribunal que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971).
3. Havendo condenação da promitente construtora ao pagamento da multa moratória e dos lucros cessantes, caberá ao comprador, na fase de cumprimento de sentença, pela opção entre os encargos.